Tribunal: TJPA
Processo: 0815103-76.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815103-76.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: GET CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

REPRESENTANTE: ERIC SOUZA DE PAIVA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por GET CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA. contra decisão monocrática que negara provimento ao agravo de instrumento manejado com o intuito de reformar decisão que indeferira o pedido de gratuidade de justiça, formulado nos autos da ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e morais. A agravante sustenta violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e acesso à justiça, alegando hipossuficiência econômica e juntando declaração nesse sentido, além de documentos genéricos. Pleiteia a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a parte agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita, à luz da presunção de veracidade prevista no artigo 99, §3º, do CPC, e dos documentos apresentados nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A presunção de veracidade conferida à declaração de hipossuficiência econômica, prevista no artigo 99, §3º, do CPC, aplica-se exclusivamente às pessoas naturais, sendo, portanto, inaplicável às pessoas jurídicas.

4.

A presunção legal de hipossuficiência possui natureza relativa, podendo ser afastada diante da ausência de elementos concretos que evidenciem a real impossibilidade de arcar com as custas processuais.

5.

Cabe ao magistrado, inclusive de ofício, exigir documentação idônea e suficiente para verificar a veracidade da alegada condição econômica, conforme entendimento consolidado no STJ e Súmula n.º 06 do TJPA.

6.

No caso concreto, a parte agravante não apresentou comprovação mínima de suas despesas ordinárias ou encargos financeiros que demonstrem sua alegada vulnerabilidade econômica, limitando-se à juntada de inscrição no CNPJ, notas fiscais e declaração genérica de hipossuficiência.

7.

A ausência de documentos comprobatórios hábeis à verificação da insuficiência de recursos inviabiliza o deferimento do pedido de gratuidade da justiça, não configurando violação ao princípio do acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos prevista no artigo 99, §3º, do CPC aplica-se exclusivamente às pessoas naturais.

2.

A concessão do benefício da justiça gratuita exige a demonstração idônea da hipossuficiência, sendo lícito ao magistrado exigir documentos comprobatórios da real situação econômica da parte.

3.

A simples declaração de hipossuficiência, desacompanhada de prova mínima das despesas e encargos mensais, não é suficiente para o deferimento da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, LV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §2º e §3º, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 323.279/SP, Rel. Min. Jorge Scartezzini; TJPA, Súmula nº 06.

ACORDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
12ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de
28/04/2026 a 06/05/2026
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno
,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Desembargador Vanderley de Oliveira Silva.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Agravo interno interposto por GET CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA. contra decisão monocrática que negara provimento ao agravo de instrumento manejado com o intuito de reformar decisão que indeferira o pedido de gratuidade de justiça, formulado nos autos da ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e morais.

A decisão agravada, da lavra deste Relator, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora agravante, de modo a manter íntegra a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, a qual negou os benefícios da justiça gratuita à ora recorrente.

Inconformada, a parte agravante interpôs o presente agravo interno, sustentando, em síntese, que a negativa de concessão do benefício da justiça gratuita violou os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do acesso à jurisdição, previstos no artigo 5º, incisos XXIII e LXXIV, da Constituição Federal. Afirma que a decisão agravada incorre em indevida exigência de preparo para o conhecimento de recurso cujo objeto é justamente a impugnação à decisão que indeferiu a gratuidade de justiça.

Aduz que juntou aos autos declaração de hipossuficiência econômica, nos moldes do artigo 99, §3º, do CPC, bem como documentos comprobatórios da precariedade de sua situação financeira, que é uma empresa de pequeno porte, destacando que seus rendimentos são integralmente direcionados a despesas básicas de subsistência, como energia elétrica. Ressalta, ainda, que a negativa do benefício desconsidera o princípio da dignidade da pessoa humana e função social da propriedade e afronta o dever constitucional de assegurar o amplo acesso à justiça, em especial àqueles em situação de vulnerabilidade.

Ao final, requer o provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão monocrática e concedido o benefício da gratuidade de justiça, possibilitando, assim, o prosseguimento do feito.

O Banco do Brasil apresentou contrarrazões ao apelo (id. 32267216, págs. 1/5), refutando os argumentos tecidos pelo recorrente e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Portanto, a controvérsia devolvida à apreciação deste órgão colegiado restringe-se à possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça à parte agravante, pessoa jurídica, no contexto dos autos do agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de embargos à execução, indeferiu-lhe o benefício.

A agravante sustenta que preenche os requisitos legais para o deferimento da benesse e que a decisão monocrática que indeferiu seu pleito implicaria em cerceamento de defesa, ante a sua presumida condição de hipossuficiência, conforme declaração juntada aos autos.

Argumenta, ainda, que a exigência de demonstração complementar violaria o artigo 99, §3º, do CPC, que consagra presunção de veracidade à alegação de insuficiência de recursos formulada por pessoa natural.

Todavia, entendo que razão não assiste à parte agravante.

Assim, a decisão monocrática ora agravada examinou detidamente a controvérsia posta, fixando com precisão os contornos legais e jurisprudenciais aplicáveis. É necessário reforçar que, embora o artigo 99, §3º, do CPC de fato confira presunção de veracidade à alegação de insuficiência de recursos feita por pessoa natural, essa presunção é relativa, o que não é o caso dos autos, uma vez que a agravante é pessoa jurídica que requereu os benefícios da justiça gratuita.

In casu,
o Juízo de origem, com base no artigo 99, §2º, do CPC, oportunizou à parte que juntasse aos autos documentação idônea e suficiente para corroborar sua condição alegada — como extratos bancários, comprovantes de despesas e demais documentos hábeis à verificação do comprometimento da renda mensal —, mas a parte agravante não se desincumbiu do ônus mínimo de instrução complementar que lhe foi atribuído.

Assim, o indeferimento do pedido não se deu por mero rigor formal, mas por ausência de elementos mínimos que demonstrem a incompatibilidade entre a renda da agravante e o pagamento das custas processuais. Ressalte-se, ainda, que não há nos autos nenhuma prova robusta das alegadas despesas essenciais ou encargos familiares insuscetíveis de conciliação com o pagamento das custas.

Dessa forma, ao contrário do que sustenta a recorrente, não há violação ao direito de petição nem ao princípio do acesso à justiça. A assistência judiciária gratuita é instituto de proteção constitucional (CF, art. 5º, LXXIV), mas condicionada à comprovação da insuficiência de recursos.

No caso em apreço, a recorrente limitou-se a acostar aos autos tão somente sua inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, bem como notas fiscais, conforme se extrai dos documentos de ID 28605036. 28605037, 28605038, 28605039, 28605040, 28605041; o balanço patrimonial que demonstra o ativo e o passivo, despesas ordinárias, todavia, à luz dos elementos constantes dos autos, não se evidencia quadro fático apto a caracterizar a alegada condição de vulnerabilidade econômica.

Vejamos o trecho da decisão monocrática que analisou e apreciou a matéria impugnada:

“(...)
No
mesmo sentido, a jurisprudência local restou consolidada na Súmula nº 6 do TJPA
e
interpretação conjunta do art. 932, V, do CPC c/c art. 133,
XII, do Regimento Interno deste Tribunal.

Súmula
nº 6

(Res.003/2012– DJ. Nº 5014/2012, 24/4/2012)
:
“
A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da
gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo
Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso
haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.
”

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO

.

1-Nos termos da jurisprudência do STJ, o magistrado pode
indeferir o pedido
de assistência judiciária gratuita verificando elementos que
infirmem a hipossuficiência da parte requerente, e que demonstrem ter ela
condições de arcar com as custas do processo. Precedentes

2.

Mantida a decisão de indeferimento de justiça gratuita
diante da ausência de comprovação da alegada hipossuficiência e indicativos de capacidade
econômica para arcar com os encargos processuais.

3 – Agravo interno conhecido e improvido.

(TJ-PA - AI: 08059197220208140000, Relator.: LUIZ GONZAGA DA
COSTA NETO, Data de Julgamento: 29/08/2022, 2ª Turma de Direito Público)
.

No caso concreto, conforme consta da decisão agravada, o juízo de origem se baseou nos documentos acostados pelo próprio agravante que, segundo fundamentação expressa da decisão, evidenciam a capacidade financeira, incompatível com a condição de miserabilidade jurídica necessária à concessão da gratuidade.

Assim,
restando demonstrado nos autos elementos que desconstituem a presunção de
veracidade da declaração de hipossuficiência

— não há que se falar em concessão automática da benesse,
tampouco em ilegalidade ou abuso de poder na decisão
agravada
.

Nesse
contexto, a decisão

a quo

encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência do
STJ e com a Súmula nº 6 deste Egrégio Tribunal, não merecendo reforma.

Ante
o exposto, com fundamento no art. 932,
IV, a)
, do Código de Processo Civil, CONHEÇO do Agravo de
Instrumento
e

NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão agravada
”.

Diante do exposto,
ausente fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, revela-se descabida a sua pretensão recursal, razão pela qual a mantenho.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista nos artigos 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 07/05/2026